Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. INDULTO PLENO. DECRETO No 7.873/2012. EXCLUSÃO DE TODO O PERÍODO DE RECOLHIMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA DO APENADO. INCLUSÃO DO PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE ESTAVA PRESO POR OUTRO CRIME E QUE NÃO FOI NECESSÁRIO AO ALCANCE DO REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NO DECRETO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento dominante de que, na hipótese de indulto pleno, todo o período de recolhimento anterior à publicação do Decreto deve ser desconsiderado, mesmo que superior ao requisito objetivo previsto no ato presidencial, já que o Decreto concessivo de indulto é ato constitutivo, de modo que somente na data de sua publicação é que o sentenciado passa a fazer jus ao benefício, bem como para evitar duplicidade na utilização do mesmo período de pena cumprida para execuções distintas.
2. Todavia, in casu, verifica-se o desacerto da exclusão do período de 02/07/2012 a 25/12/2012 do Relatório da Situação Processual Executória do apenado, uma vez que se refere ao tempo em que o recorrente estava recolhido em razão da prática de outro crime, que não foi indultado, e que tal período não foi necessário ao alcance do requisito objetivo de 1⁄4 (um quarto) previsto no Decreto, não havendo que se falar, assim, em duplicidade na utilização do referido período para a concessão do indulto e, simultaneamente, para o cumprimento de pena em outras execuções.
3. Recurso de agravo conhecido e provido para retificar o Relatório da Situação Processual Executória do apenado, incluindo-se o período de recolhimento de 02/07/2012 a 25/12/2012.